Tribunal: STF
Processo: ARE 904913
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Acumulação de cargos. Cargo técnico e professor. 3. Assistente de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo. Discussão acerca da natureza do cargo demanda reexame dos fatos e das provas. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.